Tribunal: TJDFT
Processo: 0746969-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0746969-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO NEY CAVALCANTE MOTA AGRAVADO: CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FRANCISCO NEY CAVALCANTE MOTA contra decisão da 2a Vara de Fazenda Pública que, nos autos mandado de segurança contra ato praticado pelo CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA, indeferiu o pedido liminar por meio do qual o agravante solicitou a suspensão de decisão administrativa que determinou a interrupção do pagamento de sua remuneração em razão de ter sido identificada a acumulação de cargos públicos (ID 246971706). Em suas razões (ID 77733080), sustenta que: 1) a decisão deve ser reformada, pois o bloqueio do salário decorre de ato arbitrário e a verba tem caráter alimentar; 2) o ato de bloqueio foi precipitado; 4) a acumulação dos cargos públicos é possível, pois ambos os cargos são da área da saúde; 3) trabalha há mais de 23 anos em acumulação de cargo; 4) a suspensão do pagamento da remuneração sem processo administrativo disciplinar é ilegal; 5) a Constituição Federal proíbe o bloqueio e a penhora de remuneração; 6) houve violação à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal; 7) a decisão viola os princípios da razoabilidade, segurança jurídica e confiança. Requer a antecipação da tutela recursal para restabelecer o pagamento do salário. No mérito, a confirmação da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 77863318). Foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 78210674). Agravo interno interposto (ID 78479684). Em 11/12/2025, foi comunicada a prolação de sentença nos autos de origem (ID 79423107). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, o juízo denegou, por sentença, a segurança pleiteada pelo agravante. Em sua fundamentação, destacou que “a suspensão do pagamento não decorre de surpresa ou cerceamento, mas da persistente inércia do servidor em cumprir determinação legal e judicial de optar por um dos cargos”. A extinção do feito principal, nesta hipótese, implica a perda de objeto do agravo de instrumento. Ilustrativamente, registre-se julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)" - grifou-se. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator